Tribunal: TCU
Processo: 000.283/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 12024, modalidade Convite e Uasg 167089 (Objeto: Licenciamento de uso de Sistema de Gestão de Consignações em Folha de Pagamento (Sistema deConsignações), por contrato de comodato junto à empresa especializada que for selecionada, paraatender aos militares da ativa, da inatividade e pensionistas)

Inteiro teor:
Acórdão 1437/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Chamamento Público 1/2024 sob a responsabilidade de Secretaria de Economia e Finanças do Exército, cujo objeto é: Licenciamento de uso de Sistema de Gestão de Consignações em Folha de Pagamento (Sistema de Consignações), por contrato de comodato junto à empresa especializada que for selecionada, para atender aos militares da ativa, da inatividade e pensionistas. Considerando que, segundo o denunciante, o edital e a condução do referido procedimento teriam descumprido recomendações do Tribunal de Contas da União constantes do Acórdão 260/2020-TCU-Plenário , quais sejam: a) recomendação para a realização de licitação, com pagamento à Administração pela empresa contratada, em eventual contratação de empresa especializada em sistema de gestão de consignações em folha de pagamentos, prevista no item 1.8 do acórdão; e b) manutenção de regras desiguais, relativas à atribuição de pontuação nos atestados de capacidade técnica apresentados pelas participantes do procedimento, em desacordo com o item 1.9.1 do acórdão; Considerando, contudo, que, à primeira instrução à peça 17, considerou-se improcedente a alegação contida no item 'b'; Considerando, contudo, que, ouvida a Unidade Jurisdicionada quanto ao item 'a' das alegações do denunciante, a unidade técnica, observou que o item 1.8 do Acórdão 260/2020-TCU-Plenário recomendava avaliar a conveniência e oportunidade de realização de licitação com previsão de pagamento à Administração; Considerando que a unidade instrutiva entendeu que a avaliação recomendada foi feita, e dentro dos limites de sua discricionariedade, a OM decidiu por não licitar com previsão de pagamento à Administração; Considerando que, nestes termos, a OM cumpriu a recomendação disposta no item 1.8 do Acórdão 260/2020-TCU-Plenário , uma vez que a avaliação foi feita e registrada nos ETP; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente, retirando-lhe a chancela de sigilo, bem como determinar o seu arquivamento, devendo-se dar ciência aos interessados. 1. Processo TC- Processo 000.283/2025-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria de Economia e Finanças do Exército. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Igo dos Santos Nascimento, representando o denunciante. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.